Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702022-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: MARCIO LUIZ DA SILVA ELIZEU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0728845-57.2018.8.07.0015, determinou o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário ou comprovação da reabilitação profissional administrativa, nos seguintes termos: “A autora informa que o INSS cessou seu benefício sem promover a reabilitação profissional administrativa determinada na sentença. É o breve relatório. Decido. De fato, a sentença proferida nos autos determinou a concessão do auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional da autora, caso em que esta passaria a receber auxílio-acidente acidentário. No entanto, os documentos anexados à petição de ID 113269240 dão conta de que o benefício foi cessado após a realização de perícia administrativa, o que demonstra o descumprimento do título judicial transitado em julgado. Isto posto, intime-se o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis, comprove o restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte à cessação ou, de outro modo, comprove a reabilitação profissional administrativa na data em que cessou o benefício, caso em que deverá comprovar, também, a concessão de auxílio-acidente acidentário, tudo conforme determinado na sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), que incidirá, em caso de descumprimento, a partir do 31o dia após a intimação, limitada a 90 (noventa) dias. Data e hora da assinatura digital. Em suma, o Agravante defende que inexiste ilegalidade na revisão administrativa de benefício concedido na espera judicial. Discorre que o auxílio-doença foi restabelecido e o Agravado encaminhado para avaliação das condições de elegibilidade para inclusão no programa de reabilitação profissional. Ocorre que, no dia 27.9.2021, em avaliação pericial, constatou-se que é inelegível para a realitação profissional e que “não há elementos médico periciais, no momento, para caracterizar incapacidade laborativa ou para fundamentar tecnicamente encaminhamento à reabilitação profissional.” Sustenta a impossibilidade de condicionar os resultados da reabilitação profissional, ficando ressaltado no Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias. Assevera que, de acordo com o entendimento firmado pela TNU, não é possivel ao Judiciário determinar a manutenção do auxílio doença até a efetiva reabilitação profissional propriamente dita, podendo deflagrar, apenas,o início do processo, por meio de perícia de elegibilidade. Registra que o auxílio por incapacidade temporário é um benefício precário por natureza, de modo que, caso o INSS constate que o segurado se recuperou da sua capacidade laborativa deve fazer cessar o benefício. Salienta que a Turma Nacional de Uniformização ressalvou a possibilidade de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, de modo a permitir que o INSS cesse o benefício na hipótese de recuperação da atividade laborativa no decorrer do programa de reabilitação profissional. Ao final, pede a suspensão da r. decisão agravada, tendo em vista a possibilidade de prejuízo imediato à Fazenda Pública. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que a Autarquia previdenciária não seja obrigada a restabelecer e pagar o auxílio-doença após a cessação ocorrida em 27.9.2021. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como se sabe, o auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei número 8.213/1991. Da análise dos autos, verifica-se a sentença proferida nos autos de origem determinou a concessão de auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional do Autor, caso em que passaria a receber auxílio-acidente acidentário. Com efeito, está acobertada pela coisa julgada a questão relativa à análise do nexo causal em razão de já estar o Agravando percebendo auxílio-doença de caráter previdenciário, desde 7.4.2018, por força de decisão judicial. Ademais, em que pese o entendimento da Turma Nacional de Uniformização quanto à possibilidade de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença, de modo a permitir que o INSS cesse o benefício na hipótese de recuperação da atividade laborativa no decorrer do programa de reabilitação profissional, a conclusão a que chegou eventual perícia administrativa realizada pelo INSS não pode, a princípio, suplantar a perícia judicial, por se tratar aquela de perícia unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como a parte Agravada já vinha percebendo auxílio-doença de caráter previdenciário, desde 7.4.2018, por força de decisão judicial transitada em julgado, deve ser mantida a r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora